Tribunal: TJDFT
Processo: 0704894-86.2022.8.07.0017
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE JUSTIFICATIVA TEMPESTIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O artigo 51, inciso I, § 1.o, da Lei n.o 9.099/1995, prevê a extinção do processo quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo, independentemente de prévia intimação pessoal.
2. No caso em exame, a pretensão da parte autora foi a de obter reparação por danos materiais e morais em decorrência de descumprimento de contrato de cobertura de proteção veicular ante o furto de sua motocicleta. O processo, entretanto, foi extinto sem exame do mérito, com fundamento no art. 51, I, da Lei no 9.099/95, em razão da ausência injustificada do autor à audiência designada.
3. No recurso inominado, o autor/recorrente alega que a ré não compareceu à primeira audiência de conciliação e que, embora tenha impugnado a justificativa apresentada por ela e postulado a decretação de revelia da ré, o magistrado sentenciante aceitou as razões e designou nova audiência de conciliação para o dia 02/3/2023. Assevera que “não conseguiu participar da audiência referida, devido a problemas técnicos do sistema e encontra-se agora com seu direito prejudicado devido a isso”. Reitera o descumprimento contratual pela recorrida e pede a reforma da sentença.
4. Embora regularmente intimado, o autor não compareceu à audiência de conciliação designada para o dia 02/03/2023 (Id 45881645), nem apresentou justificativa tempestiva para o não comparecimento, somente o fazendo quando da interposição do presente recurso. A apresentação do motivo da ausência após a prolação de sentença não conduz a reversão da extinção do processo, mas somente a isenção do pagamento das custas, em caso de força maior, nos termos do art. 51, § 2.o, da Lei n.o 9.099/1995. Precedentes das Turmas Recursais do TJDFT: Acórdão 1618580, 07226264720218070007, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no DJE: 5/10/2022; Acórdão 1417084, 07055371420218070006, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 25/4/2022, publicado no DJE: 4/5/2022.
5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
7. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Fica, porém, suspensa a exigibilidade dessa verba, em razão da gratuidade de justiça ora concedida, nos termos do art. 98, § 3o, CPC.